Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO À EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade e prestados em situações excepcionais, caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2. No caso, a alimentanda não comprovou a necessidade de auferir alimentos em patamar superior ao estabelecido na sentença, uma vez que não demonstrou a existência de quaisquer despesas que façam frente ao valor requerido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. Na espécie, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que a autora-apelante se sagrou vencedora em todos os pedidos, ainda que parcialmente.
4. Apelações conhecidas e não providas.